Tribunal: TJES
Processo: 5000460-33.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-33.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RECORRIDO: ANDRESSA PIMENTEL DA SILVA MACIEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161 DO STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA (ID 17440387). PRIMAZIA DO DIREITO À SAÚDE E DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ REEXAME PELO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1161 E 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de origem que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão autoral, condenando o requerido Estado do Espírito Santo e subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte, forneça o medicamento Canabidiol, conforme pleiteado na inicial.

Em contrarrazões (ID 17440387), a Defensoria Pública pugna,
subsidiariamente,
que, em caso de reconhecimento da incompetência, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal com a manutenção do fornecimento do fármaco, a fim de garantir a continuidade do tratamento do menor.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada nos seguintes termos:

A controvérsia central cinge-se à verificação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, produto que não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ab initio
, especialmente sobre a competência, filio-me ao entendimento do ente Recorrente, isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 500 da Repercussão Geral (RE 650.898)
, fixou a tese de que, como regra geral,
o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos que não possuam registro na ANVISA,
senão vejamos:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Entretanto, reconhecendo a peculiaridade dos produtos derivados da
Cannabis
, o STF estabeleceu uma exceção estrita, pacificada no Tema 1161 da Repercussão Geral (RE 1.165.959),
in verbis:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade.
2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500).
4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161:
"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”.

A referida tese vinculante determina que cabe ao Estado fornecer, em caráter excepcional, medicamento que não possua registro na ANVISA,
mas que tenha importação autorizada pela agência.
Contudo,
in casu,
não há que se falar em importação autorizada pela ANVISA, sendo que, para tal situação, a Suprema Corte foi taxativa quanto à regra processual e de competência:
"A ação que objetiva o fornecimento de medicamentos nessas circunstâncias deve ser proposta necessariamente em face da União"
.

Isso porque, sendo o Canabidiol 50mg/ml um fármaco desprovido de registro sanitário formal de medicamento na agência reguladora brasileira (possuindo apenas autorização excepcional), incide inexoravelmente a tese do Tema 1161 (trazido acima).

Com efeito, a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União atrai, por imperativo constitucional, a competência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ocorre que, identificada a incompetência absoluta, a legislação processual que rege os Juizados Especiais impõe solução estrita. De acordo com o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando for reconhecida a incompetência do Juizado Especial, sendo vedada a mera declinação e remessa dos autos à Justiça Federal, mormente pela incompatibilidade de ritos e sistemas eletrônicos.

Contudo, no julgamento do Tema 1234 (concluído em 2024/2025), o STF estabeleceu que, em demandas de saúde, o juiz não deve simplesmente extinguir o processo se houver risco à continuidade do tratamento.
É o caso dos autos.

Outrossim, a aplicação cega do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
– que prevê a extinção do feito em caso de incompetência –
deve ser mitigada diante do risco iminente de dano à saúde da parte autora, portadora de TEA, que já faz uso da medicação por força de liminar.

Convém salientar que a interrupção abrupta do fornecimento de Canabidiol, enquanto se aguarda o ajuizamento de nova demanda na esfera federal, configura retrocesso social e violação à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, acolho, portanto, a tese de incompetência arguida pelo Estado, mas dou provimento parcial ao recurso para, em vez de extinguir o processo, determinar a sua remessa, preservando-se a medida antecipatória de tutela.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Estadual para o julgamento da causa, nos termos do Tema 1161 do STF;

2) DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL (Seção Judiciária do Espírito Santo)
, via malote digital ou sistema correspondente, para regular processamento com a inclusão da União;

3) MANTER OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
anteriormente deferida, determinando que o Estado e o Município continuem o fornecimento do fármaco até que o Juízo Federal competente reexamine a medida, nos termos do que autoriza a jurisprudência dos Tribunais Superiores em prol da continuidade do tratamento médico.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em face do provimento parcial do apelo, consoante as diretrizes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)